Tribunal: TJBA
Processo: 8000729-73.2019.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000729-73.2019.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EURIDES CLEUZA DA BOA MORTE XAVIER Advogado(s): JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO UNILATERAL DE CARGA HORÁRIA SEMANAL, COM A CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA IMPETRANTE/APELANTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS E OS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA AUTORIDADE COATORA/APELADA. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA LASTREADA EM TAIS DADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 9º E 10, DO CPC. INTELECÇÃO DO ART.437, §1º, DO ALUDIDO DIGESTO PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO MATERIALIZADO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. COMANDO SENTENCIAL ANULADO. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.8000729-73.2019.8.05.0044, em que figura como apelante EURIDES CLEUZA DA BOA MORTE XAVIER e como apelado MUNICÍPIO DE CANDEIAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.